Tribunal: TJDFT
Processo: 0026407-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. VÍCIO SANÁVEL. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E LÓGICA. RESCISÃO. MULTA. DESCABIMENTO. INADIMPLEMENTO SIMULTÂNEO. CULPA CONCORRENTE. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.
1. O vício decorrente do não recolhimento das custas processuais, por conseguinte, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, é sanável, como estabelece o art. 290, do CPC. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.
2. Se ambas as partes concorreram para a rescisão do contrato, revela-se obstada à entidade contratante a aplicação da multa nele preconizada para atraso na execução do serviço ou resolução da avença.
3. Sendo conclusiva a prova produzida no processo no sentido de que parte dos serviços executados não foi paga pela ré-reconvinte, bem assim, por outro lado, que se fez necessária a contratação de outra empresa para a conclusão dos serviços contratados, ambas devem arcar com os valores correspondentes, com a ressalva de que o montante relacionado àqueles faltantes deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, eis que o novo contrato, firmado pela ré-reconvinte, não reflete apenas os serviços que a autora-reconvinda não concluiu.
4. Apelação não provida.